Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716662-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBRAGY FERREIRA DA FONSECA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBRAGY FERREIRA FONSECA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0710993-51.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e revogou a decisão que concedera a tutela em sede de plantão. Decisão ID 25952257 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Despacho de ID 27152315 intimando a parte a se manifestar a manutenção do interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Petição de ID 27399509 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 14:09:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador